Tribunal: STF
Processo: RE 1576908
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais interpôs, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição, recurso extraordinário (eDoc 335) em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (eDoc 267), assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – LEI 14.230/2021 - APLICABILIDADE –– TESE FIRMADA PELO STF - ART. 11, CAPUT E INCISO, I – ALTERAÇÃO LEGISLATIVA – REVOGAÇÃO - CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE. 
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do ARE 843989, em sede de repercussão geral (Tema 1199), firmou a seguinte tese jurídica: “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 
2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 
3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 
4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.” 
O caput do art. 11, embora não tenha sido revogado, passou por modificações, sendo certo que a atual norma exige taxativamente, para a configuração da improbidade, a caracterização de uma das condutas descritas nos seus incisos. 
O inciso I, do art. 11, restou revogado pela nova Lei 14.230/2021, de forma que o tipo antigamente caracterizador de ato de improbidade não mais subsiste no ordenamento jurídico, não havendo, por conseguinte, a possibilidade de condenação com fundamento em norma revogada.

Assevera, em síntese, que o julgado vergastado viola preceitos constitucionais por ter aplicado retroativamente as disposições da Lei n. 14.230/2021, no que estabelecida a natureza taxativa das hipóteses de improbidade indicadas no art. 11 da Lei n. 8.429/1992, na redação dada por aquele normativo.

Ao fim, requer seja o recurso provido para “ que seja conferida interpretação conforme a Constituição ao art. 11, caput, da LIA, determinando-se o retorno dos autos à origem para que seja apreciada a causa à luz da violação aos princípios da administração pública, em continuidade típico normativa prevista na nova legislação”.

É o relatório. Decido.

2. Em relação à incidência, na espécie, da nova acepção do art. 11 da Lei n. 8.429/1992, na forma delineada pela Lei n. 14.230/2021, destaco, tal como asseverado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, e na linha do assentimento prolatado pelo Supremo no Tema 1.199 da repercussão geral (ARE 843.989, Relator o Ministro Alexandre de Moraes), que se aplicam ao caso as alterações promovidas por aquela Lei n. 14.230/2021 na Lei de Improbidade, pois se trata de processo sobre supostos atos de improbidade administrativa sem condenação com trânsito em julgado.

Feito esse registro, tenho como insubsistente a alegação de violação à Constituição Federal decorrente da modificação, pela Lei n. 14.230/2021, do rol de condutas subsumidas ao disposto no art. 11 da Lei n. 8.429/1992, referente os casos de atos de improbidade administrativa que        atentam contra os princípios da Administração Pública – antes da Lei n. 14.230/2021, tais condutas eram apenas exemplificativas; após, taxativas.

Adoto essa conclusão em razão desta Corte ter-se inclinado pela aplicabilidade do novo regramento taxativo desse artigo aos processos em curso, consoante se observa do julgamento proferido pela Segunda Turma no ARE 1.346.594 AgR-Segundo, Relator o Ministro Gilmar Mendes, cuja ementa transcrevo em parte:

SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843.989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO. 
1. A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal. 
2. No julgamento do ARE 843.989 (tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações introduzidas pela Lei 14.231/2021, para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade relativa para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade.
3. As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado.
[...]
6. Agravo regimental desprovido.
3. Do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.

Deixo de majorar a verba honorária, conforme previsto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua fixação na origem.
  
4. Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente